Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004194-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARLENE LIMONGE - CPF: 010.931.478-65 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE SUSPENDA OS DESCONTOS E SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante as alegações tecidas pela parte autora, ora agravada, na exordial, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar na instância singela.

Isso porque a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Desta forma, os fatos alegados pela parte agravada, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional e Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito, Danos Morais no. 1038838-06.2023.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por MARLENE LIMONGE, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e determinou seja a parte requerida intimada a fim de proceder com a suspensão dos descontos realizados nos proventos da parte autora, a título de empréstimo consignado, conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no que se refere os débitos sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, aduz que, em razão da parcela já estar em trânsito, é possível a ocorrência de desconto, pois nem sempre há tempo hábil para que a fonte pagadora cumpra a solicitação de cancelamento do Banco credor, tendo em vista o fechamento da folha de pagamento.

Destaca que o Banco não pode, a qualquer momento, fazer cessar imediatamente os descontos, pois tal providencia depende da fonte pagadora, única pessoa que detém o efetivo controle do fechamento da folha de pagamento.

Assevera que o Banco Daycoval S/A não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o Banco, ora Agravante, não possui qualquer relação junto a empresa STAR ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA, beneficiária dos valores transferidos pela parte Agravada.

Anota que concedeu tão somente o empréstimo legalmente contratados pela parte Agravada, que confessou em sua inicial ter recebido os valores em conta bancária de sua titularidade, bem ainda, que a contratação é legítima e inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue a parte Agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado.

Assim, requer seja o presente agravo recebido e processado na forma de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para que ao final seja dado provimento para reformar a decisão que concedeu a tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 205180674).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 205978309).

Contraminuta da parte agravada (ID 207374699).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Revisional e Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito, Danos Morais proposta por MARLENE LIMONGE CAVLAC em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, alegando que, em julho/2022, recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 18.642,11 disponibilizado pelo banco requerido, sem sua autorização ou consentimento, tomando conhecimento que o valor seria de um suposto empréstimo consignando.

Sustenta que entrou em contato com o banco a fim de proceder a devolução dos valores e cancelamento dos descontos mensais, uma vez que não contratou o empréstimo, recebendo ligação posteriormente informando que seria da assessoria de cobrança do banco, suscitando que com a devolução do valor, o empréstimo seria cancelado e os descontos cessariam.

Aduz que procedeu com a transferência do valor para a empresa de cobrança, contudo os descontos mensais não cessaram, razão pela qual tomou conhecimento de que possivelmente se trataria de golpe.

Por fim, afirma que o banco requerido não cumpriu com os ditames da LGPD, possibilitando assim que os dados e informações atinentes a requerente fossem vazados, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que o requerido se abstenha de efetuar descontos em sua folha de pagamento, referente as parcelas do suposto empréstimo, e não insira seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e determinou seja a parte requerida intimada a fim de proceder com a suspensão dos descontos realizados nos proventos da parte autora, a título de empréstimo consignado, conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no que se refere os débitos sub judice, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Não obstante as alegações tecidas pela parte autora, ora agravada, na exordial, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar na instância singela.

Isso porque a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Desta forma, os fatos alegados pela parte agravada, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.” (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a parte Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024